Tribunal: TJBA
Processo: 8024094-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024094-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSE FIDELIS LOPES e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL DISSONANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil. A perícia afastou integralmente o reajuste por faixa etária, a despeito de o acórdão exequendo ter determinado a apuração técnica de um percentual adequado e razoável para substituir o índice declarado abusivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem extinguir a execução, desafia recurso de apelação ou agravo de instrumento; (ii) saber se o laudo pericial homologado respeitou os limites do título executivo judicial ao excluir totalmente o reajuste em vez de apurar o percentual devido.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Na fase de liquidação, é vedado modificar a sentença que julgou a lide ou discutir matéria já decidida, conforme o art. 509, § 4º, do CPC.

5. O acórdão transitado em julgado determinou expressamente a realização de perícia atuarial para fixar um percentual de reajuste por faixa etária adequado, aplicando-se o entendimento do Tema 952 do STJ.

6. O laudo pericial que, a pretexto de aplicar legislação, deixou de calcular o índice determinado e zerou o reajuste, violou a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8024094-84.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e como recorrido
JOSE FIDELIS LOPES e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.